Tribunal: TJDFT
Processo: 0738587-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. LOCATÁRIO. ESPOSA. VÊNIA CONJUGAL. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se da causa petendi é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes.

2. Comprovado, tanto pela literalidade do termo contratual, como pelo comportamento das partes, que a Apelante não figura como fiadora ou locatária do contrato de locação, bem como que o único locatário é o ex-marido, cabe exclusivamente a ele a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis e encargos de locação, sobretudo se, após o divórcio, permanece no imóvel com o consentimento do locador, utilizando-o exclusivamente.

3. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.